Tribunal: TJDFT
Processo: 0726385-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726385-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PROYFE-BRASIL PROJETOS &amp; CONSULTORIA LTDA RECORRIDA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRIBUTAÇÃO EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. MENOR PREÇO. OBRAS E SERVIÇOS. ASSUNÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DA INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS. ENQUADRAMENTO DA CONTRATADA AO REIDI. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA E CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS NA COMPOSIÇÃO DO PREÇO. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA. 1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 1.2. No caso concreto, tratando-se de ação de cobrança decorrente da assunção de obrigações em razão de contrato administrativo, a solução da controvérsia, por óbvio, envolve questão exclusivamente de direito, de forma que o indeferimento da produção de prova pericial não importa em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o artigo 489, §1o, inciso IV, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, determina que a sentença deve ser fundamentada, mas não exige de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes ou das provas apresentadas. 2.2 De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 2.3. Verificado que o juiz sentenciante, a despeito de haver apresentado fundamentação sucinta, indicou expressamente os motivos fáticos e jurídicos nos quais se baseou para considerar improcedente o pedido inicial, expondo de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, não merece respaldo a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. A Lei de Licitações, dentre os regimes de execução indireta de obras e serviços, no âmbito da Administração Pública, inclui o de empreitada por preço global (artigo 10, inciso II, alínea “a”), que se caracteriza quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total (Art. 6o alínea “a” do inciso VIII da Lei de Licitações). 3.1 O edital é ato normativo editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar o procedimento licitatório, que vincula não apenas a própria Administração, mas também os licitantes inscritos. Precedentes. 3.2. A Instrução Normativa INRFB-1.234/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas, a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços, obriga as sociedades de economia mista a efetuar as retenções na fonte do Imposto sobre a Renda (IR), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras. 4. Na hipótese dos autos, as disposições do edital de licitação e do contrato administrativo denotam que a previsão de desconsideração da incidência dos tributos PIS/PASEP e da COFINS na composição do BDI se deve ao fato de que nem todos os licitantes poderiam se habilitar para fins de enquadramento no REIDI, de modo que a avaliação do menor preço não levaria em consideração a incidência dos tributos PIS/PASEP e COFINS, que seriam suprimidos para efeito de julgamento das propostas. 4.1. Ao apresentar a sua proposta, a autora deveria considerar todas as especificações e exigências do edital, inclusive em relação à tributação decorrente dos serviços prestados, diante da impossibilidade de co-habilitação ao REIDI. 4.2. Feito o registro das regras editalícias e contratuais pertinentes à solução do litígio, a empresa contratada sabia, ou deveria saber, que não estaria em condições de se habilitar no REIDI. 4.3. Inexistindo disposição editalícia ou contratual que isente a empresa contratada da obrigação de comprovar o pagamento do PIS e da COFINS em decorrência da prestação de serviços de Fiscalização e Controle de Qualidade das obras de transmissão da Eletronorte nos Estados de Rondônia e Tocantins, diante da impossibilidade de co-habilitação no REIDI, não há como ser reconhecido o direito ao ressarcimento do montante pago a título de PIS/COFINS em relação aos serviços prestados. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 156 e 369, todos do CPC, sob o argumento de que a produção de prova pericial era imprescindível para o desenvolvimento válido do processo e da regular instrução processual; Suscita, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP, asseverando que foi contratada para prestar serviços à recorrida e dentre os serviços alguns não teriam incidência do PIS/COFINS e, por um erro de interpretação da recorrida, teve que se sujeitar o PIS/CONFINS sobre todos os serviços. Defende que não teve outra saída, porque a parte recorrida condicionou o pagamento à aceitação do seu entendimento e com isso teve seu patrimônio diminuído, com sujeição do PIS/CONFINS, razão pela deverá ser indenizada.. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado IVO DE OLIVEIRA LIMA, OAB/PE 25.263-D. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso à indicada contrariedade aos artigos 7o, 156 e 369, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em apreço, nos termos da decisão exarada sob o ID 47551532), a d. Magistrada consignou, oportunamente que “Quanto ao pedido de prova pericial, trata-se de diligência desnecessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos. Com efeito, a divergência nos autos cinge-se em determinar a obrigatoriedade ou não de a parte autora arcar com o pagamento dos tributos PIS/COFINS, matéria exclusivamente de direito”. De fato, a prova pericial vindicada pela autora não se mostra indispensável à solução do litígio, na medida em que eventual enquadramento da apelante no REIDI não impactaria na comprovação da obrigação contratual assumida pelas partes. Tratando-se de ação de cobrança, decorrente da assunção de obrigações em razão de contrato administrativo, a solução da controvérsia, por óbvio, envolve questão exclusivamente de direito, de forma que o indeferimento da produção de prova pericial não importa em cerceamento de defesa. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade em razão do indeferimento da prova pericial (ID 50074075). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao apontado dissídio pretoriano, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 3o da Lei Complementar 26/75. Isso porque a turma julgadora assentou: 45. Na hipótese, o apelante teve conta vinculada ao PASEP cadastrada em 1978 e realizou o saque em 8/8/2018 (ID no 17437896). Durante esse período, sucederam diversas modificações tanto na legislação, como na moeda e no câmbio brasileiros. 46. Apesar de a parte indicar a utilização dos diversos índices de atualização monetária aplicados ao saldo da conta individual ao longo dos anos (ORTN, OTN ou LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP), a tabela de cálculo não reflete essa situação (ID no 17437898). 47. O apelante utilizou patamares diferentes de atualização monetária quando comparado com a tabela elaborada pelo Ministério da Economia, bem como não há pormenorização do RAC e dos pagamentos feitos ao longo dos anos ao próprio beneficiário, indicados no extrato PASEP como “pgto rendimento Caixa” e “pgto rendimento FOPAG” – ID no 17437904. 48. Não há como analisar a suposta má gestão do apelado dos valores depositados na conta do PASEP quando a parte não demonstra o equívoco do valor recebido na petição inicial. Sua pretensão não pode partir de mera intuição, pelo simples fato de que os depósitos foram administrados por muitos anos. 49. Ausente prova de qualquer ato ilícito praticado pelo réu (apelado) na administração da conta PASEP do autor (apelante), os pedidos iniciais são improcedentes. (ID 19080667). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois “a incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (STJ, AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023